Tribunal: TJPA
Processo: 0000270-67.2013.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000270-67.2013.8.14.0013

RECORRENTE: FRANCISCO DE LIMA DUARTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA MATERIALIDADE DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI
: NÃO ACOLHIDO.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP, VIGORANDO, NESTE MOMENTO, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

4. HAVENDO NOS AUTOS PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA ORA ATACADA.

5.
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal
, A QUAL DEVE SER SUBMETIDA PARA APRECIAÇÃO, EM PLENÁRIO, PELO TRIBUNAL POPULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Francisco de Lima Duarte
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que o pronunciou para ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 7481830, que no dia
27 de janeiro de 2013
, a vítima Francisco Cosmo Corrêa encontrava-se ingerindo bebida alcoólica no “Bar da Rose”, localizado na Rua Edson Luiz Maciel, bairro Almir Gabriel, no município de Capanema/PA, quando ali surgiu o denunciado Francisco de Lima Duarte, ora recorrente, acompanhado de seu irmão adolescente conhecido como “Boca Rica”.

Neste momento, a vítima teria falado algo direcionado ao adolescente, como forma de brincadeira e pensando que seria para si, o ora recorrente fez gestos que não gostou e reagiu, puxando a vítima pelo braço e chamando-a para a luta corporal. Após ouvir da vítima que não queria brigar, o ora recorrente teria ido até a sua casa e, de forma premeditada, armou-se com um facão e retornou ao bar, tendo corrido em direção à vítima.

Percebendo que o ora recorrente iria matá-lo, a vítima pulou o balcão do bar, ocasião em que o ora recorrente teria ido atrás do ofendido, passou pelo lado e quando aproximou-se da vítima, levantou o facão com a intensão de atingi-la na cabeça.

Por sorte, a vítima pegou uma cadeira e colocou na frente para defender-se, mesmo assim, acabou sendo atingido na cabeça de raspão e no ombro.

Esclareceu a peça acusatória que o ora recorrente teria a intenção de ceifar a vida da vítima, pois, tentou acertá-lo na cabeça, considerado um local sensível do corpo, não conseguindo seu objetivo devido a própria vítima ter se defendido coma mesa e antes de iniciasse outro ataque, o ora recorrente fora contido por pessoas que estavam no bar.

Após a confusão, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontraram a vítima toda ensanguentada e o ora recorrente estava sendo contido pela própria mãe. Assim, deram-lhe voz de prisão e o conduziram até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de abril de 2013
, ID 7481832, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
01 de março de 2018
, ID 7481833.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 16 de março de 2018, ID 7481833.

Em suas
razões recursais
, ID 7481834, a defesa postulou pela impronúncia do ora recorrente, alegando a ausência de comprovação da materialidade do delito, tendo em vista que o laudo pericial na vítima não foi produzido por peritos legais, mas por mero “boletim médico”, sendo prova inidônea para a sua pronúncia. Alternativamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a ausência de comprovação do
animus necandi
na conduta supostamente praticada pelo recorrente.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7481834, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 9776002, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Francisco de Lima Duarte
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que o pronunciou para ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 7481834, a defesa postulou pela impronúncia do ora recorrente, alegando a ausência de comprovação da materialidade do delito, tendo em vista que o laudo pericial na vítima não foi produzido por peritos legais, mas por mero “boletim médico”, sendo prova inidônea para a sua pronúncia. Alternativamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a ausência de comprovação do
animus necandi
na conduta supostamente praticada pelo recorrente.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA MATERIALIDADE DO CRIME
:

Em que pesem as teses levantadas em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora debatida
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...).
Sob a análise presente, estou em que o réu FRANCISCO DE LIMA DUARTE há de ser pronunciado e submetido ao Júri Popular, dada a razoabilidade da acusação
. Com efeito, a
materialidade
da infração penal encontra sede no
boletim médico acostado aos autos do IPL em apenso (fl. 20)
,
indicando que a vítima correu o risco de morte em razão das agressões
, bem como o
indício suficiente de autoria
encontra sede mormente no depoimento testemunhal de
FRANCISCO CARLOS
, policial militar, o qual
aponta o acusado como autor da tentativa de homicídio praticada contra FRANCISCO COSMO CORRÊA
,
relatando que sua viatura foi acionada com informações de que havia ocorrido a confusão no bairro Almir Gabriel e, chegando ao local, encontrou uma multidão indiciando o réu como praticante das agressões que atentaram contra a vida da vítima, pelo o que deslocou até a residência do denunciado e o levou para a delegacia
. O depoimento da testemunha acima é ratificado pelo colega de profissão, o também, PM e depoente
RONALDO DE MENDONÇA MEIRELES
,
que relata que a central do batalhão passou via rádio a informação de que havia uma briga no bairro Almir Gabriel e, após se dirigir ao endereço indicado, encontrou uma grande quantidade de pessoas apontando que o acusado seria o perpetrador das agressões sofridas pela vítima, a qual foi levada ao hospital, tendo os policiais, então, efetuado a prisão do denunciado e o conduzido à delegacia
. A testemunha
JOANA SOUZA PINHEIRO
informa que viu
o réu partindo para cima da vítima, enquanto esta pegou uma garrafa para se defender do acusado, entretanto, não foi em sua direção para agredi-lo, todavia, o denunciado foi em sua casa pegar um terçado para utilizar contra a vítima, que apenas o denunciado atingiu a vítima, e que só cessou as agressões porque populares o impediram de prosseguir, restando configurado, assim, o animus necandi que permeou a conduta do acusado
. Em seu interrogatório,
o réu FRANCISCO DE LIMA DUARTE relata ter partido para cima da vítima porque esta supostamente o chamou de “filho da puta”
. Assim, considerando que, nesse momento, vige com toda sua força o princípio in dubio pro societate,
entendo que a apreciação dos fatos em tela deve ser submetida ao Tribunal do Júri
.
Emergem dos autos indícios suficientes ligando o acusado à infração penal narrada na peça acusatória
.
A prova ora colhida ratifica sua participação no evento
. (...). O acusado, conforme os autos, agiu por
motivo fútil
, posto que a prática do crime se deu em razão de um mero xingamento proferido pela vítima, de maneira que a qualificadora impingida na exordial acusatória guarda perfeita consonância com as provas colhidas. Diante disso,
concluo ser admissível a acusação, razão pela qual somente ao Júri Popular caberá uma análise mais aprofundada e vertical das teses suscitadas pelas partes e, sobretudo, aquilatar os depoimentos das testemunhas, decidindo, ao final, de acordo com o convencimento a que chegaram seus componentes
. 3. Dispositivo. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, hei por bem
PRONUNCIAR
o acusado
FRANCISCO DE LIMA DUARTE
, devidamente qualificado nos autos, submetendo-o ao julgamento do Júri Popular, com base na imputação colhida no art. 121, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima FRANCISCO COSMO CORRÊA. (...)
”. (ID 7481833).
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, tornando-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude. Observo que o juízo monocrático entendeu, na pronúncia, que existiram indícios suficientes de caracterização da hipótese prevista no
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Imperioso, nesse momento, consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta
Egrégia Corte
, conforme elucida-se por meio dos seguintes julgados, ora colacionados:

RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. RECURSO DE ROBERT ABREU DE FIGUEIREDO. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
1.2. Não se verifica carência de fundamentação na decisão impugnada,
uma vez que o magistrado se limitou a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, bem como admitiu as qualificadoras
com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.
(TJPA - 2019.02952649-06, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-02).
Grifei

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime
,
sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade
.

Quanto à
autoria
,
não é necessária a certeza exigida para a condenação
, bastando que exista
indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato
. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial das
Cortes Pátrias
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.

(...). II –
Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. (...). 2.
Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo suficiente que o juízo se convença da ocorrência de um crime e de indícios suficientes de autoria, sendo admitidas, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, todas as acusações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, o que ocorre perfeitamente no caso em tela
. 3. Ordem denegada.
(STJ – HC: 79002 GO 2007/0057548-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/03/2008).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. –

Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
, restando
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém, 17/10/2022